Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729853-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR RECORRIDO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRÉDITO ORIUNDO DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução. II. Créditos de instituição de ensino oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro – Série E, não estão compreendidos na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Os valores recebidos com a recompra dos CFTEs pelo FIES são incorporados ao patrimônio da instituição de ensino e podem ser utilizados segundo suas escolhas empresariais, de maneira que, por não estarem associados à “aplicação compulsória em educação”, não se enquadram na tipologia do inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, presente o disposto nos artigos 7o, 9o, 10 e 13 da Lei 10.260/2001. IV. A existência de penhora “no rosto dos autos” não torna excessiva ou desnecessária a penhora de créditos provenientes da recompra, pelo FIES, de CFTEs, na medida em que a efetividade desse tipo de constrição, segundo a inteligência do artigo 860 do Código de Processo Civil, está adstrita a evento futuro e incerto: “bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade, não se podendo submeter os recursos do FIES à contrição. No aspecto, colaciona ementas de julgado do STJ e do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IX, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela diferenciação entre a verba do FIES in natura e os valores advindos da recompra dos créditos dela provenientes, estando estes sujeitos à penhora, assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PENHORA DE RECURSOS DO FIES REPASSADOS A INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR (LEI 10.260/2001). TÍTULOS EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTOS FEDERAIS. APLICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, IX). RECOMPRA DE TÍTULOS. VALORES DE LIVRE DESTINAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DISTINÇÃO DAS VERBAS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se, no especial, sobre a possibilidade de penhora de recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, instituído pela Lei 10.260/2001, recebidos por instituições privadas de ensino superior. 2. Em regra, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, nos termos do CPC/2015, art. 833, IX. 3. Conforme o art. 10 da Lei 10.260/2001, os recursos repassados pelo FIES às instituições de ensino, por meio de certificados emitidos pelo Tesouro Nacional, destinam-se apenas ao pagamento de contribuições sociais previdenciárias e tributos federais, razão pela qual não se pode cogitar, em relação a estes, de constrição judicial. Tratando-se de recursos de aplicação compulsória, encontram-se albergados pela impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC/2015. 4. O art. 13 da Lei 10.260/2001, no entanto, prevê a recompra, pelo FIES, dos certificados em poder das instituições de ensino, que excederem os débitos previdenciários e tributários destas, recursos estes que, não sendo de aplicação vinculada por lei, são disponíveis para fazer frente a outras despesas. Desse modo, não se enquadram na regra do art. 833, IX, do CPC/2015, estando, assim, sujeitos a penhora. 5. Conforme já decidido pela eg. Terceira Turma desta Corte, "deve-se fazer uma distinção entre os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Os certificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E), de fato, não são penhoráveis, haja vista a vinculação legal da sua aplicação. (...) De outro lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-E, as instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao seu patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda aos seus interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público. Assim, havendo disponibilidade plena sobre tais valores, é possível a constrição de tais verbas para pagamento de obrigações decorrentes das relações privadas da instituição de ensino" (REsp 1.761.543/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021). 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (grifei) (AREsp n. 1.371.562/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012